Tribunal: TJES
Processo: 0000364-18.2017.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000364-18.2017.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALTAIR MARCOS BARBOSA FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03 – ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA –
DESCLASSIFICAÇÃO –
ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03 – DESCABIMENTO –
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INCABÍVEL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, evidenciam a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. Restando demonstrado que os apelantes transportaram, mantiveram sob sua guarda, e, ainda, tentaram ocultar as armas de fogo e munições apreendidas, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 12, da Lei nº 10.826/03. 3. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
ALTAIR MARCOS BARBOSA FERREIRA
e
LUCIMAR VENTURA SILVA
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única de Alto Rio Novo (fls. 289/293 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5247264).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/05 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5247264), narra, em resumo, o seguinte:

[...], no dia 06 de junho de 2018, aproximadamente às 23h40min, na Rua Geraldo Alves Caldeira, Bairro Padre Pedro, no “Bar do Vando”, neste município, LUCIMAR VENTURA SILVA e ALTAIR MARCOS BARBOSA FERREIRA praticaram o delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, sendo que, o primeiro acusado foi preso em flagrante delito.

Segundo consta, no dia dos fatos, os Policias Militares estavam realizando patrulhamento no Bairro Padre Pedro, sendo que, ao passarem próximo ao “Bar do Vando”, perceberam uma movimentação suspeita, tendo a Polícia Militar buscado reforço para realizarem as abordagens necessárias a fim de se averiguar a existência de algo ilícito no local.

Ao adentrarem no referido Bar, os Policiais Militares deram voz de abordagem a todos os que lá estavam, sendo que na busca pessoal nada foi encontrado. Ato contínuo passaram a revistar as motocicletas encostadas nas proximidades do Bar, sendo que, na motocicleta marca Honda, modelo CG 125 FAN, ano 2009, de placa MSV 3754, foram encontradas duas blusas de frio, e, dentro delas, dois revólveres calibre 38, ambos municiados com 06 (seis) munições intactas em cada, totalizando 12 (doze) munições, conforme se verifica no Auto de Apreensão de fl. 09.

Atentos à movimentação, os Policiais ouviram cochichos com os dizeres “sujou, sujou”, momento em que perceberam que a pessoa de LUCIMAR VENTURA SILVA, vulgo “Sansão”, se afastou do Bar, e num ambiente mais escuro dispensou um objeto. A conduta foi vista pelos Policiais Militares que imediatamente verificaram o objeto descartado e constataram se tratar do documento da motocicleta de placa MSV 3754, a mesma onde se encontravam as armas e munições. Diante disso, foi dada voz de prisão ao acusado LUCIMAR VENTURA SILVA.

Posteriormente, os Policiais Militares foram informados pelas pessoas que estavam no Bar que o cidadão de nome ALTAIR MARCOS BARBOSA FERREIRA, vulgo “Batata”, era quem havia chegado em companhia de LUCIMAR, de forma que, ele seria o dono de 1 (uma) das blusas, bem como de um dos revólveres e munições apreendidas. Neste momento foi constado que ALTAIR havia se evadido do local, não tendo sido possível assim realizar sua prisão em flagrante.

Ao ser posteriormente ouvido na esfera policial o denunciado ALTAIR MARCOS BASBOSA FERRERIA confirmou que estava no bar juntamente com o também denunciado LUCIMAR, negando, entretanto, que estivesse chegado ao local com este.

Inobstante ambos os acusados tenham negado os fatos, tem-se que os Policiais Militares viram o momento em que LUCIMAR VENTURA SILVA descartou o documento da Motocicleta, sendo que, também foi confirmado pelo demais presentes no local, que Lucimar e ALTAIR MARCOS BASBOSA FERREIRA chegaram juntos ao Bar, Posteriormente a jaqueta que Lucimar Ventura Silva usava para esconder as armas, foi reconhecida por seu avô, conforme consta nos autos à fl. 38.

O veículo está em nome de terceira pessoa, a saber ORLANDO DE JESUS FERREIRA, sendo que, embora a Polícia Civil tenha implementado diversos esforços para oitiva do mesmo, não logrou-se êxito.

No veículo foram apreendidos, além das duas armas e munições, duas blusas e dois capacetes, sendo que, o conjunto probatório é suficiente para que sejam imputadas aos acusados LUCIMAR VENTURA SILVA e ALTAIR MARCOS BASBOSA FERREIRA a conduta tipificada no artigo 14 da Lei n° 10.826/2003, pois estes, inequivocamente transportavam, mantinham sob sua guarda, e ainda tentaram ocultar as armas de fogo e munições apreendidas. O porte neste caso é ilegal pois embora de uso permitido, os acusados portavam as armas e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

A autoria e a materialidade do crime encontram-se devidamente comprovadas, conforme se verifica no Boletim Unificado nº 32898398 às fls. 12/14, no Auto de Apreensão às fls., no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 10, nos depoimentos dos Policiais Militares às fls. 03/04.

ANTE O EXPOSTO
, o Ministério Público
DENÚNCIA
LUCIMAR VENTURA SILVA e ALTAIR MARCOS BARBOSA FERREIRA, pela prática do delito tipificado no
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da Vara Única de Alto Rio Novo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
ALTAIR MARCOS BARBOSA FERREIRA
e
LUCIMAR VENTURA SILVA
nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, ambos à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição dos apelantes sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da conduta dos acusados para a prevista no artigo 12, da Lei nº 10.826/03. Por fim, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Sem maiores delongas, informo desde logo que o recurso defensivo não merece prosperar.

Isso porque, ressalto que a materialidade delitiva resta inconteste através do Auto de Apreensão de fls. 14/14-verso, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 15/15-verso, do Boletim Unificado de fls. 17/19 e do Laudo Pericial de Exma de Armas de Fogo e Material de fls. 230/234, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5247264), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
LUCIMAR VENTURA SILVA
e
ALTAIR MARCOS BARBOSA FERREIRA
, perante a autoridade policial (fls. 10/10-verso e 30/31 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5247264), negaram qualquer envolvimento com as armas apreendidas, bem como com a moto onde elas estavam,
in verbis
:

[...] QUE: confirma que estava no “Bar do Vando” em Alto Rio Novo, quando na data de ontem, por volta das 23:40 horas, Policiais Militares chegaram no estabelecimento e deram “uma batida”, e encontraram dois revólveres, enrolados e em roupas, em cima do banco de uma moto CG PRETA; que não sabe dizer com quem estava essa moto; que não estava com essa moto; que não estava com os documentos dessa moto, e não tentou dispensar esses documentos com a chega dos Policiais; que “Batata” estava no estabelecimento com o declarante e com outras pessoas; que não sabe dizer se a moto citada pertence ao “Batata”; que não sabe dizer se as armas encontradas pertence ao “Batata”; que acha que o dono daquela moto nem ali tava; que o “Batata” foi liberado pelos Policiais no local; que não sabe de nada sobre essa arma; que já foi preso por tráfico de drogas, posse e porte ilegal de armas, e está cumprindo pena em regime aberto; que não sabe indicar telefone de algum familiar ou amigo para informar sobre sua prisão; que atualmente trabalha fazendo carvão. [...]. (LUCIMAR VENTURA SILVA – fls. 10/10-verso dos autos físicos– conteúdo digitalizado no id 5247264).

[...] QUE: o declarante relata que foi para o bar do Vando, no bairro Padre Pedro, Alto Rio Novo. Após cerca de 40 minutos em que estava no aludido bar, policiais militares foram ao local e realizaram busca pessoa em todos os presentes, mas não conseguiram localizar nenhum material ilícito com as pessoas que estavam ali presentes. Então passaram a examinar uma motocicleta que estava do lado de fora, a qual suspeitaram ser de Sansão e localizaram as armas de fogo. O declarante relata que estava no bar juntamente com Sansão tomando cerveja, mas a motocicleta não era sua e não tinha chegado ao bar com o Sansão, mas sim de carona com uma pessoa chamada Milton, um idoso cujo declarante não sabe dizer onde mora ou como pode ser localizado. Milton apenas deixou o declarante no bar do Zé Ferreira e depois foi embora. Portanto, o declarante relata que chegou no bar caminhando, após ter sido deixado próximo ao bar do Zé Ferreira. Após terem localizado a arma de fogo na motocicleta que suspeitaram estar com Sansão, os policiais prenderam Sansão e entregaram um documento pessoal de Sansão para o declarante, para que ela a entregasse a mãe de Sansão. Que, após isso, o declarante foi embora e somente posteriormente soube que a polícia militar estava a sua procura. Que nenhuma arma de fogo apreendida pertence ao declarante. O declarante relata que não tem macula em seus antecedentes criminais. Não sabe dizer se a motocicleta pertence a Sansão, mas que não pertence ao declarante. Relata que ninguém assumiu ser proprietário da motocicleta no momento da abordagem policial. [...]. (ALTAIR MARCOS BARBOSA FERREIRA – fls. 30/31 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5247264).

Ao serem ouvidos em juízo (mídias de fls. 171, 197 e 217 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5247264), os réus reiteraram o teor das suas declarações.

Todavia, constato que as versões apresentadas pelos acusados é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Romildo Rodrigues da Costa e Madeleine Maria Maforte, assim descreveram a apreensão das armas na moto de placas MSV 3754, a atitude do réu
LUCIMAR VENTURA SILVA
na ocasião e, ainda, que pessoas que estavam no local afirmaram que
ALTAIR MARCOS BARBOSA FERREIRA
teria chegando junto com ele. Por ser oportuno, transcrevo os referidos depoimentos:

[...] QUE: QUESTIONADO sobre os fatos imputados a LUCIMAR VENTURA SILVA, se reportou ao histórico do Boletim Unificado nº 32898398, nos seguintes termos: “Em patrulhamento pelo bairro Padre Pedro, ao passar pelo “Bar do Vando”, percebemos que o bar tinha muito movimento, vimos que LUCIMAR VENTURA SILVA estava lá (vulgo SANSÃO), este tem diversas passagens e já foi preso por tráfico de drogas, e assim que a viatura passou visualizamos pelo espelho retrovisor que ele foi até uma motocicleta, aparentemente guardou alguma coisa e retornou. Como estávamos apenas em dois na viatura, voltamos ao DPM e pedimos apoio do plantonista Sd Caetano e retornamos ao bar para realizar a abordagem. Dando voz de abordagem a todos que estavam no bar, foi realizado busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, passamos então a averiguar as motocicletas encostadas nas proximidades do bar, e em uma das motocicletas de placa MSV 3754, foi encontrado duas blusas de frio e dentro delas dois(02) revólveres cal.38, ambos municiados com seis (06) munições intactas em cada, ou seja, doze (12) munições. Durante a revista nas motocicletas, ouvimos uns cochichos com os dizeres “sujou, sujou”, e percebemos que SANSÃO tentou se afastar do bar, indo para um lado mais escuro e dispensou um objeto, que ao verificarmos se tratava do documento da motocicleta (de placa MSV 3754). Diante disso, foi dado voz de prisão, sendo algemado e colocado no compartimento de segurança, para resguardar a integridade física dele e desta guarnição. Como se tratava de dois capacetes, duas blusas de frio, fomos informados posteriormente que ALTAIR MARCOS (Vulgo Batata) estaria de carona com Sansão, sendo o provável proprietário de um dos revólveres, porém ao tentar localizar Altair o mesmo havia se evadido do local. Encaminhamos então LUCIMAR ao DPJ de Colatina o qual foi entregue sem lesões corporais. Devido a indisponibilidade de guincho, a motocicleta encontra-se no DPM de Alto Rio Novo a disposição do Delegado. Guarnição: CB ROMILDO, SD CAETANO E SD MAFORTE.”; que o documento do veículo encontra-se em nome de ORLANDO DE JESUS FERREIRA, sendo um CRV e dois CRLV, sendo que foram esses documentos que a guarnição observou LUCIMAR tentando dispensar; que além de ter tentado dispensar os documentos do veículo, populares que estavam no bar, disseram que LUCIMAR e ALTAIR que estavam na posse daquela moto de placa MSV 3754, onde as armas foram encontradas sobre o banco, embrulhadas em blusas; que diante das informações e da conduta de LUCIMAR, dá a entender que uma arma possivelmente pertencia a este, a outra possivelmente a ALTAIR, já que segundo levantamentos, os dois estavam juntos no local; que no momento da abordagem não foi possível a identificação dos populares que afirmaram tal fato, pois a guarnição estava ocupada com a detenção de LUCIMAR, e nas buscas de ALTAIR, sendo que tinha umas trinta pessoas no bar, e apenas três Militares. [...]. (Romildo Rodrigues da Costa – fls. 08/08-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5247264).

[...]: QUE: QUESTIONADO sobre os fatos imputados a LUCIMAR VENTURA SILVA, se reportou ao histórico do Boletim Unificado n° 32898398, nos seguintes termos: “Em patrulhamento pelo bairro Padre Pedro, ao passar pelo “Bar do Vando”, percebemos que o bar tinha muito movimento, vimos que LUCIMAR VENTURA SILVA estava lá (vulgo SANSÃO), este tem diversas passagens e já foi preso por tráfico de drogas, e assim que a viatura passou visualizamos pelo espelho retrovisor que ele foi até uma motocicleta, aparentemente guardou alguma coisa e retornou. Como estávamos apenas em dois na viatura, voltamos ao DPM e pedimos apoio do plantonista Sd Caetano e retornamos ao bar para realizar a abordagem. Dando voz de abordagem a todos que estavam no bar, foi realizado busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, passamos então a averiguar as motocicletas encostadas nas proximidades do bar, e em uma das motocicletas de placa MSV 3754, foi encontrado duas blusas de frio e dentro delas dois(02) revólveres cal.38, ambos municiados com seis (06) munições intactas em cada, ou seja, doze (12) munições. Durante a revista nas motocicletas, ouvimos uns cochichos com os dizeres “sujou, sujou”, e percebemos que SANSÃO tentou se afastar do bar, indo para um lado mais escuro e dispensou um objeto, que ao verificarmos se tratava do documento da motocicleta (de placa MSV 3754). Diante disso, foi dado voz de prisão, sendo algemado e colocado no compartimento de segurança, para resguardar a integridade física dele e desta guarnição. Como se tratava de dois capacetes, duas blusas de frio, fomos informados posteriormente que ALTAIR MARCOS (Vulgo Batata) estaria de carona com Sansão, sendo o provável proprietário de um dos revólveres, porém ao tentar localizar Altair o mesmo havia se evadido do local. Encaminhamos então LUCIMAR ao DPJ de Colatina o qual foi entregue sem lesões corporais. Devido a indisponibilidade de guincho, a motocicleta encontra-se no DPM de Alto Rio Novo a disposição do Delegado. Guarnição: CB ROMILDO, SD CAETANO E SD MAFORTE."; que o documento do veículo encontra-se em nome de ORLANDO DE JESUS FERREIRA, sendo um CRV e dois CRLV, sendo que foram esses documentos que a guarnição observou LUCIMAR tentando dispensar; que além de ter tentado dispensar os documentos do veículo, populares que estavam no bar, disseram que LUCIMAR e ALTAIR que estavam na posse daquela moto de placa MSV 3754, onde as armas foram encontradas sobre o banco, embrulhadas em blusas; que diante das informações e da conduta de LUCIMAR, dá a entender que uma arma possivelmente pertencia a este, a outra possivelmente a ALTAIR, já que segundo levantamentos, os dois estavam juntos no local; que no momento da abordagem não foi possível a identificação dos populares que afirmaram tal fato, pois a guarnição estava ocupada com a detenção de LUCIMAR, e nas buscas de ALTAIR, sendo que tinha umas trinta pessoas no bar, e apenas três Militares; QUE ACRESCENTA QUE NO PRIMEIRO MOMENTO QUE PASSOU PELO REFERIDO BAR PATRULHANDO, E VIU LUCIMAR PELO RETROVISOR GUARDANDO ALGO EM UMA MOTOCICLETA, FRISA QUE ERA A MESMA MOTOCICLETA QUE POSTERIORME FOI APREENDIDA, DE PLACA MSV 3754, SENDO UMA HONDA CG PRETA. [...]. (Madeleine Maria Maforte – fls. 09/09-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5247264).

Em juízo (mídia de fl. 171 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5247264), os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Por ser oportuno, transcrevo a degravação do depoimento da Policial Militar Madeleine Maria Maforte, inclusa nas alegações finais ministeriais (fl. 225 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5247264):

Também perante este juízo, foi colhido o depoimento da SD/PMES Madeleine Maria Maforte (mídia fl. 171)
, onde a policial relatou que na data do fato, estavam em patrulhamento rotineiro, quando a guarnição passou próximo ao “bar do Vando”, onde verificaram ter pelo retrovisor, avistaram Lucimar Ventura da Silva indo até a motocicleta e guardando algum objeto. Após procederam com a abordagem das pessoas que estavam no local e se aproximaram da motocicleta acima mencionada, onde constataram duas blusas de frio, onde dentro dlestas estavam dois revólveres, e neste momento escutaram os seguintes dizeres: “Sujou, sujou”, quando avistaram a pessoa de Lucimar Ventura da Silva tentando deixar o local, sendo que neste momento pediram para ele “encostar de novo”, quando foi observado que ele dispensou um papel, que se tratava do documento da motocicleta, sendo esta a mesma em que se encontravam as blusas e os revólveres.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
[...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro Ribeiro Dantas – T5 – Quinta Turma – DJe 26/11/2019).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que os apelantes transportaram, mantiveram sob sua guarda, e, ainda, tentaram ocultar as armas de fogo e munições apreendidas na ocasião descrita na exordial acusatória, razão pela qual o seu pleito absolutório não merece prosperar.

Assim sendo, tenho que o pedido alternativo formulado pela defesa dos recorrentes de desclassificação da conduta deles para a prevista no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, não tem como prosperar, tendo em vista que as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente a materialidade e a autoria delitivas quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Por fim, quanto ao requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita, entendo por não acolhê-lo.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos mesmos, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)